Tribunal: TJSP
Processo: 2258421-38.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento. Hipóteses de cabimento. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade do julgamento da questão na apelação. Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência de demonstração de desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2258421-38.2018.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
S/A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2258421-38.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2258421-38.2018.8.26.0000/50002
COMARCA: CAMPINAS 9a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
AGRAVADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 28.267
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE
CABIMENTO. Rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015. Risco de inutilidade do julgamento
da questão na apelação. Possibilidade de
mitigação
(tema
988).
Ausência
de
demonstração de desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra decisão que, em
ação de cobrança, negou seguimento a recurso especial,
pois
o
acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a necessidade de mitigação da taxatividade do rol do
art. 1015 do CPC, como reconhecido pelo precedente
repetitivo.
Aduz
haver
risco
de
grave
lesão
processual, porque a decisão agravada rejeitou a
cumulação de pedidos na exordial, determinando a
emenda com apenas um dos pedidos, sob pena de extinção
do feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2258421-38.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
3
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém
taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de apelação.
Confira-se a fls.150/152.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
109/115) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pelo descabimento do agravo de
instrumento no caso concreto, por não contar com
previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não se cuidar
de situação de urgência.
Confira-se trecho do acórdão: “Já se viu,
a decisão objeto do Agravo de Instrumento afastou a
pretensão de cumulação de pedidos, determinando à
Seguradora agravante a emenda da inicial para indicar
'sobre qual segurado pretende ser indenizada pela
cobertura do sinistro, ingressando com nova ação com
relação aos demais'. Essa situação concreta, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2258421-38.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
4
contrário do alegado pela agravante, não se enquadra
nas hipóteses do artigo 1.015, incisos II e XIII, que
tratam das decisões interlocutórias que versam sobre
'mérito do processo' ou 'outros casos expressamente
referidos em lei', respectivamente” (fls.114).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO